Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701370-93.2026.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: LUCIANA DA SILVA SOARES DOS SANTOS REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DE C I S Ã O Cuida-se de pedido incidental de concessão de efeito suspensivo em apelação protocolado por LUCIANA DA SILVA SOARES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de obrigação de não fazer no 0707993-92.2025.8.07.0006, julgou improcedentes os pedidos autorais. Em primeira instância, a autora pleiteou (ID 238204561 do processo no 0707993-92.2025.8.07.0006) a suspensão imediata dos descontos automáticos referentes aos contratos de novação no 2024582120 (ID 242449598 do processo no 0707993-92.2025.8.07.0006) e no 2024582138 (ID 242449599 do processo no 0707993-92.2025.8.07.0006), sustentando o seu direito de revogar a autorização de débitos a qualquer tempo, com fulcro na Resolução no 4.790/2020 do BACEN e no Tema no 1085 do STJ. Inicialmente, o Juízo a quo deferiu a tutela de urgência para suspender tais descontos (ID 241393810 do processo no 0707993-92.2025.8.07.0006). Todavia, ao sentenciar o feito (ID 261063324 do processo no 0707993-92.2025.8.07.0006), o magistrado reverteu a liminar e julgou os pedidos improcedentes, sob o fundamento de que a cláusula de desconto é lícita e vinculante, constituindo o cancelamento unilateral uma ofensa à boa-fé objetiva e ao princípio do venire contra factum proprium. Irresignada, a recorrente maneja o presente recurso alegando que os descontos comprometem 66% de sua renda líquida, restando-lhe valor insuficiente para o custeio de despesas básicas de sobrevivência, o que viola o princípio do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. Sustenta que a revogação da autorização é um direito potestativo e que a manutenção da sentença lhe causará danos de difícil reparação, especialmente pelo risco de o banco descontar, de forma acumulada, os valores que estavam suspensos por força da liminar anterior. É o relatório. Passo a decidir. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, os artigos 995 e 1.012 do Código de Processo Civil estabelecem que: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Com efeito, a concessão de tutela provisória de urgência em sede recursal exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Infere-se dos autos de origem (ID 241393810), que Sua Excelência a quo deferiu o pedido de tutela de urgência “para DETERMINAR ao requerido que proceda com a imediata suspensão dos descontos automáticos incidentes na conta corrente/salário do autor sem a sua expressa autorização (contratos de NOVAÇÃO de n° 2024582120; n° 2024582138), remanescendo íntegra, contudo, a possibilidade de cobrança dos referidos débitos contratuais por outros meios idôneos.” Em cognição sumária, verifica-se que a pretensão da requerente LUCIANA encontra amparo na jurisprudência atual deste Colegiado. Em tese, identifica-se a verossimilhança das alegações lançadas e, de conseguinte, a plausibilidade do direito invocado, uma vez que a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura de forma cristalina o direito do titular da conta de cancelar a autorização de débitos a qualquer tempo. O conjunto probatório, em tese, permite entrever a probabilidade do direito invocado por LUCIANA. Nesta cognição sumária, infere-se dos autos que Luciana solicitou formalmente o cancelamento dos débitos automáticos em sua conta corrente no dia 16/05/2025, conforme demonstra o requerimento administrativo protocolado no registro do chat do SAC BRB (ID 238207373 do processo no 0707993-92.2025.8.07.0006). Durante o atendimento, registrado sob o protocolo no 03.2025.69705, Luciana invocou expressamente a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central para exigir a cessação dos descontos referentes aos contratos de novação no 2024582120 e no 2024582138. Todavia, a instituição financeira negou a solicitação em resposta formalizada no dia 22/05/2025 (ID 238207374 do processo no 0707993-92.2025.8.07.0006), sustentando que a norma não se aplicaria a operações de crédito e que o cancelamento seria inadmissível por haver cláusulas contratuais de autorização prévia e anuência da cliente. Acerca do tema assim tem decidido esta 6a Turma Cível: “1. Ação ajuizada por correntista contra instituição financeira, com pedido de cessação de descontos automáticos relativos a contratos bancários, após notificação extrajudicial de revogação da autorização. Sentença que julgou improcedente o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Exame da possibilidade de revogação da autorização para débito automático em conta corrente, à luz da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema 1085 do STJ, bem como da possibilidade de restituição dos valores descontados após o requerimento administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A Resolução Bacen n. 4.790/2020, em consonância com o entendimento do STJ, garante ao correntista o direito de revogação da autorização de débito a qualquer tempo, sem que isso implique a extinção da dívida, mas apenas a modificação do modo de cumprimento da obrigação. 4. O desconto automático constitui mera forma de adimplemento e não exclui o dever de pagamento da dívida por outros meios. No caso concreto, a autora formalizou notificação extrajudicial de revogação, de modo que os descontos posteriores se tornaram indevidos. 5. A continuidade dos descontos após o pedido de cancelamento configura ato ilícito e enseja a restituição dos valores descontados indevidamente. A restituição simples dos valores descontados após o pedido de cancelamento da autorização de desconto é medida que se impõe” (Acórdão 2073459, 0731337-20.2025.8.07.0001, de minha relatoria, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 26/01/2026); “3. A Resolução n. 4.790/2020 do CMN, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta bancária o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, conferindo-lhe maior liberdade na gestão de seus recursos financeiros. 4. O STJ reconhece que o cancelamento da autorização de débito em conta corrente é um direito do consumidor, devendo surtir efeitos a partir da formalização do pedido junto à instituição financeira, sem prejuízo das obrigações contratuais do devedor. 5. No caso concreto, ficou comprovado que o agravado solicitou formalmente o cancelamento dos débitos automáticos em sua conta corrente, mas teve sua solicitação negada pela instituição financeira, configurando violação ao direito assegurado pela Resolução n. 4.790/2020 do CMN” (Acórdão 2078831, 0742628-20.2025.8.07.0000, Relator ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 21/01/2026); “2. O CDC estabelece o princípio da boa-fé objetiva para as relações de consumo (art. 4o, III, e art. 51, IV, do CDC). Significa exigência de as partes agirem com parâmetros de lealdade, transparência e confiança. Como destaca a jurisprudência e doutrina, o princípio também se aplica para o consumidor. 3. Paralelamente, a Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil – que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário –, por deliberação do Conselho Monetário Nacional – CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos nas contas mencionadas depende de prévia autorização do seu titular, facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos. O art. 6o da resolução dispõe que: “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. 4. No âmbito do Tribunal de Justiça, há entendimentos divergentes sobre a aplicabilidade da Resolução. De um lado, há julgados que não admitem a revogação do débito em conta, sob o principal argumento de ofensa à boa-fé objetiva. Em sentido oposto, há julgados que reconhecem a legitimidade do cancelamento, por entender se tratar de uma faculdade do consumidor. 5. A melhor interpretação da matéria é intermediária. Há que se verificar eventual exercício abusivo do direito estabelecido em favor do consumidor. O parâmetro principal é a boa-fé objetiva, ou seja, observância de lealdade e confiança. 6. O art. 187 do Código Civil estabelece expressamente a boa-fé objetiva como limite ao exercício de qualquer direito: "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes". 7. A Resolução do Conselho Monetário Nacional - que não é lei em sentido formal - deve ser lida sob as luzes da boa-fé objetiva - que decorre de lei ordinária (Código Civil e Código de Defesa do Consumidor) Deve-se, como consequência, vedar condutas que indiquem a má-fé do consumidor. Isso ocorre, por exemplo, com a contratação de empréstimo com desconto em conta corrente e, logo depois (um a três meses), sem qualquer justificativa, a revogação da autorização. 8. A princípio, o consumidor pode revogar a autorização concedida. Todavia, isso não afasta a necessidade de análise circunstancial que, dentre outros elementos, deve examinar: 1) tempo da revogação após assinatura do contrato; 2) se há cláusula expressa que prevê aumento de juros com a revogação - como expressamente admite a Res. do CMN; 3) exame de eventual justificativa do consumidor de modo a aferir exercício abusivo do direito (art. 187 do Código Civil). 9. Na hipótese, ficaram demonstrados os descontos realizados na conta da autora e a inércia do Banco de Brasília em cessar os descontos. Não há indicativo de exercício abusivo do direito, particularmente porque: 1) o contrato de empréstimo pessoal debitado diretamente em conta corrente foi celebrado mais de três anos antes do pedido de cancelamento dos débitos automáticos; 2) os demais contratos são referentes a antecipação salarial e antecipação de décimo terceiro, circunstância que indica endividamento progressivo, com sucessivas contratações destinadas à cobertura de despesas cotidianas; 3) há utilização recorrente do limite do cheque especial — o extrato de junho de 2025 indica saldo negativo de R$ 12.600,00. Tais elementos evidenciam que as operações ocorreram em contexto de comprometimento financeiro, sem qualquer indício de má-fé ou de tentativa de frustrar obrigações legitimamente assumidas. A sentença deve ser reformada” (Acórdão 2071245, 0733831-52.2025.8.07.0001, Relator LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025) “4. O desconto efetuado em conta-corrente para pagamento de prestação de empréstimo constituído validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, tem respaldo na livre disposição de seu titular. 5. Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta pelo correntista, incumbe à instituição financeira proceder à suspensão dos respectivos descontos, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020” (Acórdão 2071138, 0740064-68.2025.8.07.0000, Relatora VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025). Com efeito, a análise de acórdãos recentes deste órgão julgador, revela uma tendência jurisprudencial majoritária favorável ao direito do consumidor de gerir sua disponibilidade patrimonial. Restou pacificado que o Tema no 1.085 do STJ admite a licitude dos descontos apenas enquanto a autorização perdurar, não impedindo sua revogação. Nessa análise perfunctória da questão ante a unilateralidade dos elementos probatórios produzidos, a meu sentir, a reversibilidade e o periculum in mora são evidentes na hipótese. O comprometimento de 66% da remuneração de LUCIANA coloca em risco imediato sua subsistência e de sua família, violando-se, em tese, o mínimo existencial. Logo, nessa cognição sumária e provisória, típica de tutelas provisórias, essas evidências documentais se revelam consistentes para lastrear a alegação de que a manutenção dos descontos até o julgamento final do recurso esvaziaria, ou enfraqueceria, o provimento jurisdicional buscado, agravando a situação de superendividamento da recorrente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar para determinar ao BRB que suspenda os descontos automáticos incidentes na conta-corrente/salário da autora (Agência 057, Conta 057.023.453-0) relativos aos contratos de novação no 2024582120 e no 2024582138, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento, remanescendo íntegra, contudo, a possibilidade de cobrança dos referidos débitos contratuais por outros meios idôneos. Intime-se o requerido/apelado BRB para cumprimento da presente liminar. Oficie-se ao d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando-lhe cópia da presente decisão, a qual deve ser trasladada para o processo n. 0707993-92.2025.8.07.0006. Depois da preclusão, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator